Tribunal: TJPA
Processo: 0802432-78.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802432-78.2018.8.14.0028
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: R.S.GARCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por indeferimento à inicial. impossibilidade. desnecessidade de emenda à EXORDIAL. comprovação da mora nos autos.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE MUDANÇA DE ENDEREÇO. BOA-FÉ CONTRATUAL. PREENCHIMENTO DOS
pressupostos PROCESSUAIS de constituição e VALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Dever contratual do fiduciante de informar à Instituição Bancária em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para constituí-lo em mora. Precedentes do STJ.

3.

In casu
, verificou-se comprovada a constituição
in mora
do Apelado, pois o banco encaminhou notificação extrajudicial ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Em que pese os correios tenham devolvido o documento com a motivação “mudou-se”, era ônus do devedor atualizar seus dados junto à Instituição Bancária, com fulcro no princípio da boa-fé contratual.

4.

A comprovação da mora por meio de protesto é uma das formas de demonstração do inadimplemento do devedor pelo credor fiduciário, mas não a única.

5.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade, a
fim de anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo originário para prosseguimento do feito
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão em face de R. S. GARCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos (ID 4024059):

A comprovação da mora é requisito essencial e indispensável para propositura da ação de busca e apreensão (Art. 320, do CPC), de maneira que, não sendo comprovada, mesmo após ser concedido o prazo legal para emenda (Art. 321, caput, do CPC), a petição inicial deverá ser indeferida (Art. 321, Parágrafo Único, do CPC).

Ante o exposto, tendo em vista o não cumprimento da diligência determinada, deixando a parte autora de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
(Art. 321, Parágrafo Único, do CPC),
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do disposto no Art. 485, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco autor ingressou com apelação (ID 4024062), alegando a validade da notificação extrajudicial não entregue pelo motivo “mudou-se”, uma vez que cabe ao devedor atualizar seu cadastro junto à instituição financeira em decorrência do princípio da boa-fé e da lealdade nos contratos.

Defende que a notificação foi direcionada ao endereço fornecido em contrato, mas não ocorreu a entrega porque houve recusa em receber o documento, o que caracterizaria má-fé. Assim, assevera que houve comprovação do envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo despropositado exigir do banco autor conduta diversa.

Sem contrarrazões (ID 4024074)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Entendo que o Apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Em vista disso, recebo o recurso e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais.

O Recorrente visa à anulação da sentença que,
nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c artigo 485, inciso I do CPC
, indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento da determinação de emenda à inicial para que comprovasse a mora do Apelado.

Aduz que a mora se encontra devidamente provada nos autos por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora (ID 4024050, P. 03/08) e que a não entrega do documento pelos correios, sob a justificativa “mudou-se”, não retira a validade desta comprovação, visto que, por aplicação do princípio da boa-fé e da lealdade contratual, caberia ao devedor atualizar seu cadastro junto à instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não se trata de não atendimento à determinação de emenda à exordial (ID 4024056), pois houve manifestação do Banco Apelante acerca do referido
decisum
com a juntada, novamente, aos autos da notificação e do comprovante dos correios (ID 4024058). O que se debate, na verdade, é se a mora foi devidamente demonstrada, pois, em caso positivo, torna-se desnecessária a determinação de emenda à inicial.

Desde já, afirmo que razão assiste ao Recorrente. Passo a explicar.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

Ademais, nos termos do art. 2º, §2° do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial, por meio de aviso de recebimento, no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade de que ele a receba pessoalmente:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

No caso concreto, verifico que, de fato, resta comprovada a constituição
in mora
do Apelado, pois o Banco encaminhou notificação extrajudicial ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (ID 4024050, P. 03/08). Em que pese os correios tenham devolvido o documento com a motivação “mudou-se”, entendo que era ônus do devedor atualizar seus dados junto à instituição bancária, com fulcro no princípio da boa-fé contratual.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Sob esta ótica, está claro que a frustração da notificação ocorreu em virtude da desídia do devedor, ora Recorrido, em informar o credor fiduciário acerca da alteração de seu domicílio. Assim, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, juntamente com a devolução do aviso de recebimento constando a informação “mudou-se”, é suficiente para constituí-lo em mora diante da violação à boa-fé contratual.

Portanto, estão
preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão.

Por fim, no que diz respeito à ausência de protesto do título, mencionada pelo magistrado nos fundamentos do
decisum
de emenda e na sentença vergastada, informo que tal ato é uma das formas de comprovação da mora pelo credor fiduciário. Eis o posicionamento exarado pela Corte Superior no REsp n° 1472737/SC:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR
.
MORA COMPROVADA
. AGRAVO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão
ou de reintegração de posse -
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
- em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária
,
a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes.

2. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Colenda Corte, firmado no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 548.299/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 23/08/2017)

Vale ainda destacar trecho do voto da Exma. Ministra Nancy Andrighi ao julgar o REsp n° 1828778/RS, supracitado:

A legislação de regência fixou que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”, referindo-se, portanto, ao seu autêntico caráter de mora ex re.

A partir desta premissa, percebe-se que a formalidade legal para o credor obter a liminar de busca e apreensão é a comprovação da mora por meio de “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa ordem de ideias, o retorno da carta com informação de que o seu destinatário “mudou-se” revela uma nítida falha de comunicação entre as partes do contrato a impedir o cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas quando da contratação.

Nesta hipótese, é preciso averiguar se o equívoco decorre de ato do credor, como na hipótese de o endereço da correspondência não coincidir com aquele indicado no contrato; ou do devedor, como na situação da mudança de domicílio não informada ao proprietário fiduciário.

Na hipótese dos autos, a decisão de primeiro grau de jurisdição registrou que a recorrente enviou a notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos em conformidade com o endereço do contrato (e-STJ fl. 80), exaurindo-se a exigência prevista no art. 2º, §2º para obtenção da liminar de busca e apreensão.

Nessa linha, não se pode imputar à recorrente o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato.

É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC).

No mesmo sentido, a Quarta Turma decidiu que “a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato” (REsp 1592422/RJ, DJe 22/06/2016).

Constata-se, então, que a legislação em vigor dispensa o credor de maiores exigências para demonstração da mora, sendo prescindível, inclusive, que o próprio devedor assine o aviso de recebimento da notificação a ele encaminhada. Desse modo, não se deve criar maiores obstáculos do que aqueles previstos na norma vigente.

Ante o exposto, estando devidamente comprovada a constituição em mora do Apelado, reputam-se presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Logo, não configurando hipótese de emenda à inicial
[1]
, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular andamento.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
conheço
o recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo juízo originário, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EMENDA DESNECESSÁRIA - REFORMA.

- O juiz deverá determinar a intimação da parte autora para emendar inicial quando os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015 não forem preenchidos ou quando ela apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, sob pena, em caso de descumprimento, de seu indeferimento - Verificando-se que a exigência de emenda era desnecessária, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito não podem ser mantidos, devendo a sentença ser reformada e os autos remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento.

(TJ-MG - AC: 10000180243081001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 23/10/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

Belém, 20/04/2021